Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800416-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON COELHO CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJÚ/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA À
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO
– INCURSO INDEVIDO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – CONHECIMENTO DO
WRIT
APENAS COM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL –DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas

2.
Alegação de nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem autorização legal, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Não conhecimento da tese relativa à nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem autorização legal, uma vez que a mesma demanda incurso de provas, incabível nesta via estreita.

Apenas seria o caso excepcional de sua análise caso houvesse flagrante/gritante teratologia ou ilegalidade a ser verificada de plano, sem necessidade de revolvimento probante, o que não é o caso dos autos.

4.
Constrangimento ilegal não evidenciado na parte conhecida em decorrência da constatação dos requisitos da prisão preventiva, garantia da ordem pública

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, o tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em flagrante, em posse de 13 (treze) invólucros da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

É sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se desnecessárias e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

7.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 09/07/2019; denúncia ofertada em 12/08/2019; recebida em 30/10/2019; audiência designada para 12/12/2019 e redesignada em 12/03/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente,
posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável
, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e as dificuldades ínsitas ao bom andamento processual, levando-se em conta sobretudo, as dificuldades encontradas na Comarca.

Constata-se que fora redesignada uma vez a audiência de instrução, mas não em decorrência de culpa pelo Estado Juiz e sim em razão de não apresentação do paciente pelo sistema penal, inexistindo, portanto, qualquer culpa do Estado-Juiz na vertente.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Jackson Coelho Correa.

Impetrante:
Walder Everton Costa da Silva
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos

Processo nº:
0800416-70.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

WALDER EVERTON COSTA DA SILVA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

JACKSON COELHO CORREA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA
.

Aduz o impetrante que no dia 08 de julho do ano passado, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, estando preso atualmente no Presídio Estadual de Marituba III – PEM III.

Afirma que segundo o inquérito policial e a Denúncia, no dia acima mencionado o paciente estava comercializando drogas nas proximidades de sua residência, na Zona Rural do município de Mojú/PA, que após uma denúncia anônima policiais se dirigiram até o local e lá presenciaram o Acusado recebendo dinheiro do Senhor WESLLEN RIAN DE JESUS SANTOS (testemunha de defesa no processo) e em contrapartida lhe deu um um pacote que após laudo toxicológico (fls. 07) se constatou que era cocaína. Prossegue a peça inaugural que após ser encontrado um pacote com o acusado, os policiais se dirigiram até a casa do mesmo e lá devidamente autorizados, adentraram e apreenderam mais 12 petecas supostamente de cocaína.

Pontua que o paciente é pessoa de boa índole, possui endereço fixo, sendo primário, com família constituída no distrito da culpa preenchendo os requisitos para a concessão da liberdade, além do que, a prisão já se tornou ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o processo já tramita a mais de 06 meses sem ao menos ter sido realizada audiência de instrução e julgamento.

Relata que no dia 09/09/2019, o auto de prisão fora recebido pela autoridade judiciária daquela comarca, ocasião em que homologou o suposto flagrante e decretou a prisão preventiva do até ali indiciado, com “fundamento” para garantia da ordem pública. Fora pugnada liberdade provisória, posteriormente, o que fora indeferido.

Alega, em resumo, nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem autorização legal, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para ser posto em liberdade o paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem
.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº 2655119) em 27/01/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 29/01/2020, consoante Id. 2667947, informou, em resumo (
sic
):

“
a) JACKSON COELHO CORREA, ora paciente, teria infringido, em tese, o tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia ‘‘que no dia 08 de julho de 2019, por volta das 17h00min, na Vila Sococo, neste município e Comarca, policiais militares surpreenderam o ora denunciado vendendo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) invólucro da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme informa o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 06 e o Exame Toxicológico de fl. 07. Restou apurado que os policiais do flagrante, que realizavam policiamento ostensivo ao longo da mencionada rodovia, quando uma senhora não identificada informou aos policiais que o ora denunciado estava comercializando substâncias ilícitas em sua própria residência. Ato continuo, os policiais foram até o imóvel do denunciado, momento em que presenciaram o referido recebendo dinheiro do indivíduo WESLLEN RIAN DEJESUS SANTOS, e em troca, o ora denunciado entregando à WESLLEN um pacote. No entanto, ao perceberem a chegada da viatura policial, WESLLEN pegou o dinheiro de volta, ao passo que o ora denunciado deixou um pacote cair no chão. devidamente revistados, com WESLLEN fora encontrado a quantia de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) e próximo ao ora denunciado, a substância ilícita mencionada ao norte, motivo pelo qual recebeu voz de prisão. Visando encontrar mais substâncias entorpecentes, os policiais, após devidamente autorizados, entraram na residência do denunciado, e após revista, lograram êxito encontrar, na cozinha, guardados, 12 (doze) invólucros da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme informa o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 06 e o Exame Toxicológico de fl. 07. Preso e conduzido à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, o denunciado negou a prática delituosa. (...)’’;

b) Em 09.07.2019 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela magistrada que então respondia por esta Comarca de Vara Única, para garantia da ordem pública;

c) O paciente é tecnicamente primário. Não há informes sobre a conduta social e personalidade;

d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 08.07.2019, convertido em preventiva no dia seguinte;

e) A denúncia foi oferecida em 12.08.2019, e recebida em 30.10.2019, ocasião em que foi designada audiência para o dia 12.12.2019, quando o Sistema Penitenciário deixou de apresentar o acusado. O patrono do réu requereu prazo para juntada de novo endereço atualizado das testemunhas de defesa, opondo-se, outrossim, ao início da instrução processual sem a presença de seu constituinte. Considerando que o réu tem o direito de tomar parte em todos os atos da instrução processual, e diante do requerimento da defesa, redesignei o ato para o dia 12.03.2020, data mais próxima desimpedida da pauta deste juízo;

f) Anexo cópia da denúncia, da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante e do termo de audiência.

Antes de concluir, douto Desembargador, colho o ensejo para destacar a invulgar frequência com que o Sistema Penal tem deixado de apresentar réus presos regular e atempadamente requisitados para audiências que sem eles não se podem realizar, diante do risco de expor o procedimento a alegação de nulidade, por ofensa à ampla defesa, pois que é direito do réu acompanhar os atos processuais, muitas vezes direcionados a reconhecimento por testemunhas.

Seja como for, a falta de colaboração da SUSIPE tem colocado em xeque a sempre buscada agilidade na tramitação e julgamento dos processos de réus presos. Desse modo, a condução ágil do procedimento e os próprios objetivos da prisão cautelar vêm sendo frustrados pela burocracia administrativa estatal, sendo essa a causa da imputação de demora, excesso de prazo, coação e ilegalidade (CF, art. 5º, LXVIII), que ao fim e ao cabo são tributados ao Juiz da causa, que para tanto em absolutamente nada contribuiu.
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 2686217).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem autorização legal, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Ab initio,
tenho por não conhecer a tese relativa à nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem autorização legal, uma vez que demanda aprofundado incurso de provas, vedado na via estreita de habeas corpus.

Apenas seria o caso excepcional de suas análises caso houvesse flagrante/gritante teratologia ou ilegalidade a ser verificada de plano, sem necessidade de revolvimento probante, o que não é o caso dos autos.

Assim, não conheço da matéria referente à tese de nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem autorização legal, pelo que passo a parte conhecida do
writ
, que diz respeito à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e excesso de prazo.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na prisão provisória do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada nos autos de origem.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente (Id. nº 2654541):

“Dispõe o art. 33 da Lei 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500

(mil e quinhentos) dias-multa.

A conduta do flagranteado amolda-se, em tese, aos verbos ‘‘trazer consigo’’, ‘’guardar’’ e/ou ‘‘ter em depósito’’, e a situação flagrancial é evidente, em sua forma própria (art. 302, I, do CPP), vez que de acordo com as circunstâncias que consta(m) nos autos foram apreendidos como sendo de posse do autuado um total de 13 (treze) invólucros plásticos da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Verifico que a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento e as demais circunstâncias da apreensão fornecem indícios bastantes de mercancia ilícita.

Homologo, pois, o auto de prisão em flagrante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Quanto à conversão da prisão em preventiva, na esteira do que postulou a Autoridade Policial,
é essencial aduzir que o delito de tráfico de drogas já traz gravidade ínsita, o que é ainda mais potencializado pelas circunstâncias do caso e do local da apreensão, em que o flagranteado, apesar de ter negado a autoria do crime em questão, conta com folha de antecedentes maculada por crime de tráfico perpetrado no município de Barcarena (processo n° 000159377.2007.8.14.0008 – Autos de Ação Penal, constando-se certidão que o acusado não compareceu em Juízo, nem constituiu advogado – doc. 20170344927646), estando ainda a perturbar a ordem pública de outras formas, o qual corroborado com os depoimentos colhidos pelos 02 (dois) policiais que participaram no momento da autuação, deixa o caso bem evidente
.

Todas essas circunstâncias contraindicam, neste momento, sua pronta liberação. Desse modo, sendo seguro que condições subjetivas favoráveis não obstam a prisão cautelar, uma vez presentes seus pressupostos e fundamentos, in casu, a tutela da ordem e da paz pública, à míngua da demonstração de outros elementos que recomendem solução diversa, converto em PREVENTIVA a prisão do flagranteado JACKSON COELHO CORRÊA, vulgo ‘’Foca’’”.

Nesse viés, analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, o tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em flagrante, em posse de 13 (treze) invólucros da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

É sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se desnecessárias e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar a presença da Súmula nº 08 deste Tribunal, logo, presentes os requisitos da prisão preventiva, suplantados estão os predicados pessoais favoráveis.

Por fim, analisarei a arguição de excesso de prazo, a qual não assiste deve ser acolhida, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 09/07/2019; denúncia ofertada em 12/08/2019; recebida em 30/10/2019; audiência designada para 12/12/2019 e redesignada em 12/03/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente,
posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável
, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e as dificuldades ínsitas ao bom andamento processual, levando-se em conta sobretudo, as dificuldades encontradas na Comarca.

Constata-se que fora redesignada uma vez a audiência de instrução, mas não em decorrência de culpa pelo Estado Juiz e sim em razão de não apresentação do paciente pelo sistema penal, inexistindo, portanto, qualquer culpa do Estado-Juiz na vertente.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
,
DENEGANDO-A

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 11/02/2020